Tribunal: TJDFT
Processo: 0721322-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. NÃO CONCLUSÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO PELO COMPRADOR. ARREPENDIMENTO NÃO CONFIGURADO. RESULTADO ÚTIL NÃO ALCANÇADO. COMISSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos réus, corretores de imóveis, contra sentença que resolveu o contrato de intermediação celebrado com a autora, ora recorrida, e impôs a restituição dos valores pagos em razão da impossibilidade de conclusão da compra de imóvel diante da negativa de financiamento pelas instituições financeiras procuradas. Aduzem os recorrentes que houve desistência por parte da autora recorrida e que o financiamento teria sido pré-aprovado pelo Banco Bradesco, sendo devida então a comissão de corretagem. Pedem a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Segundo o art. 722 do Código Civil, “Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas”. Em outras palavras, cuida o contrato de corretagem de pacto acessório, através do qual o corretor, munido da expertise no ramo em que trabalha, atua mediante as instruções recebidas para a celebração de um contrato principal. Trata-se, portanto, de verdadeira intermediação para a celebração de contratos outros, em que o corretor aproxima de seu cliente pessoas interessadas na entabulação de um negócio. Deve o corretor atuar com diligência e prudência, prestando todas as informações necessárias ao seu cliente, sob pena de responder por perdas e danos (art. 723/CC). A remuneração do corretor é paga, em regra, por aquele que o contratou, após obtido o resultado pretendido, ou ainda que este não se efetive em virtude do arrependimento das partes (art. 725/CC).
IV. Demais disso, como já está sedimentado pelo STJ, “A mera aproximação das partes, para que se inicie o processo de negociação no sentido da compra e venda de imóvel, não justifica, por si só, o pagamento de comissão.” (AgInt no AREsp 1552123/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020).
V. No caso dos autos, verifica-se que não houve desistência da compradora. O contrato de compra e venda não pode ser firmado em razão da ausência de aprovação do contrato de financiamento pelas instituições financeiras procuradas, conforme se observa das conversas entre a autora e a correspondente financeira, ID 32711478. Demais disso, em que pese a autora tenha tido um crédito pré-aprovado no Banco Bradesco, não foi possível a aprovação final, o que frustrou a realização do negócio.
VI. Importante destacar que não houve comprovação de modificação da situação financeira da autora entre o início das tratativas e a negativa do financiamento, presumindo então que, em razão de critérios próprios dos bancos, não foi possível a obtenção do crédito, não se tratando de arrependimento puro e simples da recorrente. Portando, tendo havido aproximação, porém sem alcance do resultado útil por fatos alheios à vontade das partes, não se justifica o recebimento dos valores ajustados no contrato de corretagem.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.